Tribunal: CARF
Processo: 10240.001232/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001232/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.243 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSTRUÇÃO CIVIL. CESSÃO
DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive na área de construção civil e regime de trabalho
temporário, está sujeita a retenção de 11% (onze por cento) de acordo com o
artigo 31 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.711/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001232/2008-71
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Belem/PA, Acórdão no 01-13.177/2009, às e-fls.
2.530/2.552, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes aos valores não retidos (onze por cento) sobre os serviços que lhe foram
prestados do valor bruto da nota fiscal ou fatura, em relação ao período de 09/2003 a 04/2008,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 76/90, consubstanciados no DEBCAD n° 37.139.324-8.
Segundo consta do relatório fiscal, o lançamento refere-se a obrigatoriedade do
recolhimento da retenção, de que trata o art. 31, da Lei n.° 8.212/91, estabelecida para . a
contratante M. B. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ W 05.804
.00610001-35, por serviços prestados mediante empreitada de mão-de-obra, por diversas
empresas, pela realização da obra do Edifício Porto Velho Residence Service, sob o CEI n°
3867005883/75.
A execução da obra, objeto deste lançamento, foi realizada mediante empreitada
parcial. A obra teve início em 04/09/2003 - Alvará de Construção 175/03, com serviços
prestados por diversas empresas.
A empresa deixou de efetuar, total ou parcialmente, a retenção dos valores
devidos, sendo portanto responsável pelas contribuições que deixou de arrecadar, conforme
disposto no art. 33, §5° da Lei 8.212/91. As contribuições estão discriminadas em levantamentos
distintos para cada empresa prestadora de serviço, abaixo relacionados:
CAC - RETENÇÃO S NF CALC: retenção de 11 % sobre o valor bruto das Notas
Fiscais emitidas pela empresa CALC-Engenharia e Construções lida., CNPJ
07.629.556/0001- 90, referentes a serviços de execução da obra, discriminados no
Anexo I, de fls. 46/48, denominado "ANEXO I - DISCRIMINATIVO DAS NOTAS
FISCAIS - EMPRESA: CALC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA".
CAL - RETENÇÃO S NF CONSTR ALMEIDA: retenção de 11 % sobre o valor
bruto das Notas Fiscais emitidas pela empresa Construtora Almeida Ltda., CNPJ
04.252.284/0001-64, referentes a serviços prestados com escavadeira hidráulica e
caminhões para retirada de materiais, discriminadas no Anexo II de fls. 49/55,
denominado "ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM
RETENÇÃO".
CCP - RETENÇÃO S NF CONCREPOSTES: Retenção de 11% sobre o valor bruto
das Notas Fiscais emitidas pela empresa Concrepostes — Indústria e Comércio Ltda,
CNPJ 01.683.90810001-00, referentes a serviços de usinagem, transporte e lançamento
de concreto usinado, discriminados no Anexo III, de fls. 56/57, denominado "ANEXO
III - DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS - CONCREPOSTES".
DAL - Diferença de AC. ' Legais: Compreende as diferenças decorrentes 'de
recolhimento a menor de juros ou multas devidos pelo recolhimento em atraso das
contribuições previdenciárias. Os valores lançados estão discriminados no Relatório
DAL —Diferenças de Acréscimos Legais, de fls. 18/19;
ELL — RETENÇÃO S NF ELLO: retenção de 11% sobre o valor bruto das Notas
Fiscais emitidas pela empresa ELLO Construtora Comércio e Pavimentação Ltda.,
CNPJ 01.659.749/0001-08, referentes a serviços prestados de terraplanagem,
discriminadas
no
Anexo
II,
de
fls.
49/55,
denominado
"ANEXO
II
-
DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO";
HIG — RETENÇÃO S NF HIGEMAX: retenção de 11 % sobre o valor bruto das
Notas Fiscais emitidas pela empresa HIGEMAX — Comércio, Serviço e Repres. Ltda,
CNPJ 00.686.688/0001-05, referentes a serviços prestados com retroescavadeira e
caminhão basculante, discriminadas no Anexo II, de fls. 49/55, denominado "ANEXO
II - DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO";
LGC --- RETENÇÃO S NF LG: retenção de 11 % sobre o valor bruto das Notas
Fiscais emitidas pela empresa L.G. Comércio de Mat. Elétricos Ltda, CNPJ
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

06.189.257/0001- 10, referentes a serviços de mudança de poste, montagem de painéis
de medição e montagem de substação, discriminadas no Anexo II, de fls. 49/55,
denominado "ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM
RETENÇÃO".
MAE - RETENÇÃO S NF MA: retenção de 11 % sobre o valor bruto das Notas
Fiscais emitidas pela empresa M.A.Eletrônicos Ltda, CNPJ 04.596.321/0001-51,
referentes a serviços de instalação de rede de telefone, interfone e TV, discriminadas no
Anexo II, de fls. 49/55, denominado "ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS NOTAS
FISCAIS SEM RETENÇÃO";
MAR - RETENÇÃO S NF MARBRAS: retenção de 11% sobre o valor bruto das
Notas Fiscais emitidas pela empresa Marbras - Marmoraria Brasil Ltda., CNPJ
04.559.589/0001-13, referentes a serviços de confecção de piso em granito,
discriminadas no Anexo II, de fls. 49/55, denominado "ANEXO II -
DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO";
MGC - RETENÇÃO S NF MG: retenção de 11% sobre o valor bruto das Notas
Fiscais emitidas pela empresa M.G. Construções Ltda., CNPJ 15.888.589/0001-83,
referentes a serviços de execução da obra, discriminadas no Anexo II, de fls. 49/55,
denominado "ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM
RETENÇÃO";
NET - RETENÇÃO S NF NET: retenção de 11 % sobre o v&or bruto das Notas
Fiscais emitidas pela empresa Net Signs - Com. de Sinalização Computadorizada Ltda.
- ME, CNPJ 02.029.732/0001-30, referentes a serviços de instalação de placas de
sinalização, discriminadas no Anexo II, de fls. 49/55, denominado "ANEXO II -
DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO";
PRT—RETENÇÃOS NF PORTO ALUM: retenção de 11 % sobre o valor bruto das
Notas Fiscais emitidas pela empresa Porto Alumínio Com e Serv de esquadrias Ltda.,
CNPJ 07.794.519/0001-38, referentes a serviços de instalação em alvenaria da base em
cantoneiras de alumínio, discriminadas no Anexo II, de fls. 49/55, denominado
"ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO".
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.560/2.574, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
(...)
5.1 Inicialmente postula pela tempestividade da impugnação apresentada, para em
seguida alegar que durante o período em que teve em vigência o contrato total/global
havido entre a recorrente e a empresa contratada, a Instituição competente emitiu a
matricula CEI em nome da contratada, pelo que não tinha como a recorrente proceder à
retenção se os recolhimentos eram realizados na íntegra pela contratada;
5.2 Prossegue alegando que a fiscalização teria desprezado os recolhimentos havidos em
nome da contratada, as apurações, retificações, pagamentos de valores remanescentes e
emissão na Certidão Negativa de Débito, sendo que os valores descritos no auto de
infração caracterizariam uma pretensão de recebimento de valores que já ocorreram;
5.3 Argumenta que a notificação teria incorrido em erro, uma vez que teriam sido
desconsiderados os documentos apresentados, os comprovantes de recolhimentos, a
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

expedição da CEI inicial pela própria instituição, a expedição da Certidão Negativa de
Débito parcial e posteriormente a total, fulminando o inciso XXXVI do art. 5° da CF
que estatui que a lei não prejudicará o DIREITO ADQUIRIDO, O ATO JURIDICO
PERFEITO E A COISA JULGADA, posto que o Auditor desprezou que a própria
Instituição responsável foi quem concluiu e determinou quem e como deviam ser
realizados os recolhimentos, após analisar o contrato celebrado entre as empresas
entendeu como total/global, logo, o entendimento do Auditor não poderia prevalecer;
5.4 Quanto ao mérito assevera que ao dar início ao empreendimento localizado à Av.
Sete de Setembro, s/n - Lote 80, Quadra 32, setor 004 - Nossa Senhora das Graças -
Porto Velho — RO, a empresa recorrente realizou Contrato Global CT/CG 304101,
especificando e descrevendo os serviços que seriam realizados em seu contexto, de
cópia em anexo, com a empresa contratada M..G. CONSTRUÇÕES LTDA,
formalizando processo junto ao órgão competente a fim de que, com base no referido
contrato, emitissem a CEI em nome a quem de direito devesse proceder aos
recolhimentos ou retenções necessárias, do que resultou a emissão da matricula CEI em
nome da MG CONSTRUÇÕES LTDA, logo, o entendimento do Auditor de que a
empresa recorrente deixou de efetuar, total ou parcialmente a retenção dos • valores
devidos não merece prosperar, pois, se houve erro, não pode ser atribuído à recorrente e
nem esta ser penalizada com imposição de pagamentos em duplicidade, porque a
própria instituição emitiu a CEI em nome da contratada, a qual teria realizado todos os
recolhimentos, sendo que a empresa contratante/notificada nada reteve da contratada em
razão do entendimento da instituição;
5.5 A recorrente junta ao presente recurso todos os recolhimentos efetivados conforme
CEI pela empresa contratada, MG Construções Ltda durante o período em que esteve
vigente o contrato entre ambos e que foram ignorados pelo Sr. Auditor;
5.6 Informa a defendente que no curso da execução do contrato total/global com a
empresa contratada M.G. CONSTRUÇÕES LTDA houve a rescisão do mesmo. Diante
da rescisão, considerando que os recolhimentos referentes à obra até então foram
realizados na CEI que estava em nome da contratada foi requerido junto à instituição à
expedição da Certidão Negativa de Débito até aquela data. Com a solicitação da CND,
foi instaurado um novo processo administrativo cuja cópia esta em anexo, apurado os
valores pagos e sendo constatado uma diferença remanescente, esta fora parcelada e
regularmente paga, culminando na expedição de CND em 26101107;
5.7 Assevera que após a rescisão do contrato entre a recorrente e a contratada M.G.
CONSTRUÇÕES LTDA foi emitida uma CEI em nome da recorrente e esta reteve os
valores devidos das empresas, tendo sido emitida pela instituição competente uma nova
CND, já com a CEI em nome da empresa recorrente datada de 15105108, ratificando a
regularidade dos recolhimentos havidos sobre o fato gerador em questão. A
Constituição Federal preceitua que não serão violados o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido, sendo o inciso XXXVI do art. 5° da CF taxativo neste sentido.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

DA RETENÇÃO – CESSÃO DE MÃO-DE-BRA

Versam os autos sobre valores não retidos pela empresa fiscalizada e, por
conseguinte, não recolhidos à Seguridade Social, equivalentes a 11 % da remuneração de
serviços que lhe foram prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, no período de
2003 a 2008.
A retenção e o recolhimento de 11 % sobre o valor de serviços contidos em Notas
Fiscais, Faturas ou Recibos é exigível da empresa tomadora desses serviços desde a competência
02/1999, quando entraram em vigor as alterações introduzidas pela Lei n° 9.711, de 20/11/1998,
no art. 31 da Lei n° 8.212/1991.
Com as alterações citadas, a retenção, dotada de natureza jurídica de substituição
tributária, consubstancia-se no procedimento por meio do qual a empresa tomadora dos serviços
retém 11% (onze por cento) e recolhe as importâncias retidas em nome da empresa prestadora
contratada até o dia do vencimento, no mês seguinte ao da emissão da Nota Fiscal, Fatura ou
Recibo.
O valor da retenção destacado na NF/FAT/REC é compensado pela prestadora
contratada quando do recolhimento das contribuições previdenciárias calculadas sobre a sua
folha de pagamento, sendo-lhe facultado o direito de pedir a restituição.
No caso dos presentes autos os serviços prestados pertencem à área de construção
civil. Argumenta a contribuinte que em razão disso e também de terem sido contratados pelo
regime de empreitada pelo preço global.
Sem razão a recorrente!
Isto porque a legislação tributária é clara ao dispor que, na construção civil,
observados os conceitos e a classificação existentes, aplica-se a retenção de 11 %, em caráter
obrigatório, à contratação de serviços de construção. Neste sentido versa o artigo 31 da Lei n°
8.212/91, in verbis:
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5odo art. 33.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
estabelece:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5odo art.
216.
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

§2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
III -construção civil;
[...]
§3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
[...]
Conforme depreende-se da legislação encimada, no caso de construção civil, a
retenção é sempre devida, independentemente se o serviço foi contratado mediante cessão de
mão de obra ou empreitada parcial.
Com isso, em que pese a previsão legal, a norma manteve a contratação de
serviços de engenharia mediante contrato de empreitada total/global, em tese, de fora da
sobredita sistemática.
Para melhor elucidar a questão, ainda vale salientar o conceito adotado pela
legislação previdenciária, no que tange à contratação por empreitada total.
Dispunha o artigo 427, inciso XXVIII, alínea "a", da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, vigente à época dos fatos geradores que o contrato
por empreitada total era aquele celebrado exclusivamente com empresa construtora, sendo
esta a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção
civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), na
forma do art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
No mesmo sentindo dispõe a Ordem de Serviço DAF n° 209, de 20 de maio de
1999, invocada pela própria recorrente, senão vejamos:
4. CONTRATO POR EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, para fins deste ato,
é aquele celebrado por empresas proprietárias, donas de obra ou incorporadoras, com
empresa contratada para execução de obra ou serviço na construção civil, no todo ou em
parte.
4.1. CONTRATO POR EMPREITADA TOTAL é aquele celebrado exclusivamente
com empresa construtora , registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, que assume a responsabilidade direta pela execução total da obra ,
com ou sem fornecimento de material;
4.1.1. Compreende-se como execução total da obra a responsabilidade pela execução de
todos os projetos a ela pertinentes.
4.2. CONTRATO POR EMPREITADA PARCIAL é aquele celebrado com empresa
prestadora de serviços na área de construção civil para execução de parte da obra
com, ou sem, fornecimento de material.
(grifamos)
Dispunha o artigo 427, inciso XXVIII, alínea "a", da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, vigente à época dos fatos geradores que o contrato
por empreitada total era aquele celebrado exclusivamente com empresa construtora, sendo esta a
pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção civil,
com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), na forma
do art. 59 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

Além do mais, conforme definido no § 1° do art. 220 do RPS, empreitada
total é aquela em que a empresa contratada assume a responsabilidade direta pela
execução total da obra, caracterizando-se quando uma única empresa construtora se
responsabiliza pela execução de todos os serviços necessários à realização da obra,
compreendidos todos os projetos a ela inerente. O que, não se verifica no caso concreto.
Outro argumento apresentado pela defendente gira em torno do fato de que ao dar
início ao empreendimento, de sua propriedade, localizado à Av. Sete de Setembro, s/n - Lote 80,
Quadra 32, setor 004 - Nossa Senhora das Graças - Porto Velho — RO, a empresa recorrente
teria efetuado Contrato Global CT/CG 304101, com a empresa contratada M.G.
CONSTRUÇÕES LTDA, do que resultou a emissão, pela instituição competente, de matrícula
CEI n° 38.670.04174/78, em nome da empresa contrata, com recolhimentos efetivados nessa
matrícula pela MG Construções Ltda, durante o período em que esteve vigente o referido
contrato, o qual foi rescindido, com expedição de CND, em 26/01/07 e emissão de CEI n°
38.670.05883175, em nome da recorrente e de CND, datada de 15/05/08, já com a nova
matricula CEI, o que ratificaria a regularidade dos recolhimentos havidos sobre o fato gerador
em questão, pois, se houve erro, não poderia ser atribuído à recorrente, nem esta ser penalizada
com imposição de pagamentos em duplicidade, porque a própria instituição emitiu a CEI em
nome da contratada, a qual teria realizado todos os recolhimentos devidos.
Pois bem, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da defesa
inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos acostados aos
autos, in verbis:
9. Sobre o assunto cumpre-me inicialmente esclarecer que do exame dos autos, em
especial do Relatório Fiscal de fls. 38/45 e do Contrato CT/CG 304101 (cópia de fls.
676/681), celebrado em 03/11/2003, entre a empresa notificada/contratante M.B.M. —
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ n° 05.804.006/0001-35 e a
empresa contratada M..G. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 15.888.58910001-83,
conclui-se que a prestação de serviço objeto do referido contrato foi por empreitada
parcial.
10. Nesse mesmo sentido, tem-se o pronunciamento da Delegacia da RFB em Porto
Velho, datado de 2210812007, conforme fls. 783/789 e o` Ofício no 105/MF/SRFB-
2aRF/DRFPVO/SAORT/EAC-2, datado de 01/10/2007, de fls. 791, este último
comunicando a empresa M.G. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 15.888.589/0001-
83, entre outras, as seguintes informações e providências:
10.1 Tendo em vista a tramitação do pedido de Certidão Negativa de Débito — CND/
Processo n° 26858662, referente à regularização da obra localizada à Av. Sete de
Setembro, c/ a Rua João Goulart — São Cristóvão PVH/RO, em nome da empresa
notificada/contratante M.B.M. — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
CNPJ W05.804.006/0001-35, foi constatado que o Contrato CT/CG 304/01 (cópia de
fls. 676/681) realizado entre o proprietário da obra e a empresa contratada M.G.
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 15.888.58910001-83, refere-se à empreitada
parcial;
10.2 Foi procedido ajuste nas guias de recolhimentos efetuados indevidamente na
matricula CEI n° 38.670.04174178, com o código de recolhimento 2208, para o CNPJ
n° 15.888.58910001-83 da empresa contratada M.G. CONSTIN, ÇÕES LTDA, código
de recolhimento 2100, no período de 02/2004 a 12/2005 a seguir
10.3 Efetivou-se o cancelamento da CEI no 38.670.04174/78, bem como o
cancelamento da CPD-EM no 0055612007, anteriormente emitidas;
11. Outrossim, evidencio que o Contrato CT/CG 304101 (cópia de fls. 676/681) foi
rescindido
e
a
empresa
defendente,
M.B.M.
—
EMPREENDIMENTOS
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 05.804.00610001 -35, efetuou matrícula CEÌ no
38.670.05883175, para a mesma obra, conforme tela de fls. 742.
12. Assim sendo, foi procedida fiscalização à empresa impugnante M.B.M. —
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ no 05.804.006/0001-35, do
que resultou a lavratura do presente Auto de Infração, referentemente a retenção de 11
% (onze por cento) que a empresa deixou de efetuar sobre o valor bruto das notas fiscais
ou faturas de prestação de serviços contratados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada de mão-de-obra, conforme art. 31 da Lei no 8.212/1991.
(....)
17. Ademais, cumpre-me ressaltar que atividade do lançamento não está adstrita à
vontade do fiscal, sendo vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, consoante o disposto no art. 142 e § único do CTN, devendo ser
obrigatoriamente cumprida pela autoridade administrativa por força de ato
administrativo vinculado.
18. Neste caso, ainda que tenha havido erro quanto à emissão da matricula CEI n°
38.670.04174178, em nome da empresa contratada M.G. CONSTRUÇÕES LTDA, , já
cancelada, por este Órgão, não cabe a esta julgadora formar juízo a respeito desses
procedimentos, pois, a lide objeto de julgamento refere-se à existência dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias apuradas, pela fiscalização, a luz do que
estabelece a legislação • sobre a matéria, mediante a impugnação tempestiva, por parte
da empresa, com a apresentação de provas que podem ou não estar revestidas de fatos
modificativos, no caso de apresentação de provas que comprovem erro na apuração da
base de cálculo ou extintivos, quando comprovem recolhimento de parte da exação ou
de sua totalidade.
19. Na presente situação, resultante da análise da vasta documentação apresentada pela
empresa às fls. 100/1265, reporto-me ao item 13 precedente, onde está explicitado que a
empresa notificada, contratou serviços de cessão de mão-de-obra de várias empresas
prestadoras, durante o período do lançamento em causa e que a própria defendente
apresenta Guias da Previdência Social — GPS's (fls. 806/815), com código de
recolhimento 2631, referente à retenção sobre nota fiscal da empresa prestadora CALC
ENG. E CONST. LTDA, CNPJ n° 07.629.556/0001-90, cujos recolhimentos, foram
considerados como créditos no levantamento CAC - RETENÇÃO S NF CALO, com
exceção da guia do mês 05/2006 (fls.808), de acordo com o Relatório de Documentos
Apresentados — RDA, de fls. 29, esclarecendo, entretanto, que a exceção não se
reveste de um fato extintivo, apresentado pela impugnante, coiniderando que não foi
lavrada a competência 05/2006, para o referido levantamento.
20 Quanto à alegação, de que uma vez tendo sido emitida pela instituição competente, u
a nova CND, já com a CEI em nome da empresa recorrente datada de 15/05/2008,
estaria ratificada a regularidade dos recolhimentos havidos . sobre o fato gerador em
questão, constituindo-se o levantamento em apreço em afronta à Constituição Federal
que preceitua que não serão violados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido,
conforme o inciso XXXVI do seu art. 5% tal argumento não procede, haja vista que o
próprio texto da CND emitida em 15/05/2008, de cópia às fls. 1265, diz o seguinte:
"RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL COBRAR E
INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO
PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS,_". No
mesmo sentido tem-se o § 3° do art. 477 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de
14/07/2005, a seguir:
(...) (grifo original)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.243 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001232/2008-71

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2587
DF CARF MF
Original